Tribunal: STF
Processo: RE 1588196
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 136, fl. 1):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TEMAS N. 704/STJ E 1.125/STF. NECESSIDADE DE INTERCALAR O PERÍODO COM ATIVIDADE LABORAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.125, fixou orientação segundo a qual é constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalado com atividade laborativa. 
II - Do mesmo modo, no julgamento do Tema n. 704, esta Corte pacificou entendimento admitindo o cômputo do período de gozo de benefício por incapacidade como salário de contribuição se, no período básico de cálculo - PBC, houver afastamento intercalado com atividade laborativa. 
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.”

No apelo extremo (Doc. 144), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCONE JOSÉ PESSOA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, caput, e XXXVI; 102, § 2º; e 201, caput, da CF/1988, bem como o Tema 1.125-RG.
Aduz que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, “pleiteia o cômputo, para fins de Tempo de contribuição, do período em que esteve em gozo de benefício por incapacidade. Embora tenha intercalado tais períodos com recolhimentos previdenciários na qualidade de segurado facultativo, o STJ afastou a possibilidade de cômputo, sob o fundamento de que seria exigida atividade laborativa efetiva para a intercalação” (Doc. 144, fl. 2).
Assevera que “a interpretação do STF não restringiu a intercalação apenas ao exercício de atividade laborativa remunerada, admitindo a possibilidade de contribuições previdenciárias válidas, inclusive como facultativo, para reestabelecer o vínculo com o RGPS” (Doc. 144, fl. 2).
 Destaca que “muito embora a curta tese fixada por meio do Tema 1125 do STF faça menção ao retorno à atividade laborativa, o leading case que a ensejou trata do reconhecimento como carência de período intercalado com recolhimento como segurado facultativo, de forma que se conclui que a tese não é restritiva ao segurado que efetivamente exerce atividade laborativa remunerada, abrangendo o segurado obrigatório e também o facultativo que verteu contribuições previdenciárias” (Doc. 144, fl. 9).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para “assegurar ao recorrente o direito ao cômputo, para fins de Tempo de Contribuição, do período em gozo de benefício por incapacidade, quando intercalado com recolhimento de contribuições previdenciárias, inclusive na condição de segurado facultativo” (Doc. 144, fl. 16).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 173).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.  
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ao fundamento de que “para o aproveitamento dos períodos de gozo de benefícios de incapacidade, no cálculo do tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, exige-se que eles estejam intercalados com o efetivo desempenho de atividade laborativa, o que não é o caso dos autos em que houve pagamento de apenas uma contribuição de forma facultativa, sem o efetivo retorno ao trabalho” (Doc. 99, fl. 5).
Esse entendimento foi mantido pela Primeira Turma do STJ, salientando, ainda, que em conformidade com o Tema 1125/STF, “no julgamento do Tema n. 704, consolidou o entendimento de que, nos termos dos arts. 29, II e § 5º, e 55, II, da Lei n. 8.213/1991, o cômputo dos salários de benefício como salários de contribuição, para fins de cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por invalidez oriunda de auxílio-doença, exige que os períodos de afastamento estejam intercalados com atividade laborativa efetiva, acompanhada do recolhimento da contribuição previdenciária correspondente” (Doc. 136, fl. 3).
Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no RE 1.298.832-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1125), fixou tese no sentido de que: 

“É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”

O acórdão do referido precedente paradigma recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”

O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido. 
Adite-se que para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo STJ, no sentido de que a parte autora não comprovou o exercício de atividade laborativa após o término do auxílio-doença, o que inviabiliza o cômputo do período de gozo do benefício para fins de carência (Doc. 136, fl. 3),  seria necessário analisar a questão à luz dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente